Tribunal: TJES
Processo: 5000209-51.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-51.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELLA MARIA FARIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARMENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminarmente - “(...) na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017), ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira. 2) Preliminarmente - ausência de dialeticidade que deve ser afastada porquanto a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais buscava seu reexame. 3)Mérito - situação em que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que a apelante subscreveu o termo de adesão cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento; bem como a “solicitação de saque via cartão de crédito, ambos emitidos pelo banco. 4) Vício de contratação não evidenciado. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ANGELLA MARIA FARIAS
(id 5648780), com vistas ao reexame da sentença (id 5648777) que, em sede de “Ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais” proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, pretende a apelante:
(i)
seja reconhecida a nulidade da contratação;
(ii)
a devolução em dobro dos valores descontados; e
(iii)
indenização por danos morais.

Contrarrazões anexadas ao id 5648784 - em que pugna o recorrido, preliminarmente,
pela revogação da benesse da gratuidade conferida à apelante em 1ª instância; e não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal; e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo, inicialmente, ao exame das questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões recursais.

I - Da impugnação à gratuidade da justiça

A esse respeito é sabido que
“(...) na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

Nesta toada, considerando que a instituição financeira, a despeito da insurgência, não se desincumbiu do do ônus de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (id 5648177), mormente quando sopesado que a recorrente aufere renda mensal de cerca de dois salários mínimos, consoante se depreende do extrato previdenciário colacionado ao id 5648179, de rigor a rejeição da presente impugnação e manutenção da benesse deferida em 1ª instância.

II - Da ausência de dialeticidade

Quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, tem-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as
razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar
:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

III - Mérito

No mérito, verifico que a insurgência recursal se restringe à legalidade da contratação pela consumidora de empréstimo consignado que se encontra vinculado a um cartão de crédito.

Em apertada síntese, relata a apelante que dirigiu-se à agência bancária com o fito de contrair um empréstimo consignado, tendo sido, contudo, induzida a formalizar contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que se revelou mais onerosa do que a que pretendia realizar.

Neste contexto, sustenta a nulidade da contratação ante a falta de informação adequada, notadamente por tratar-se de pessoa idosa e sem domínio técnico sobre o tipo de serviço oferecido. Outrossim, afirma nunca ter utilizado o cartão disponibilizado, o que, em tese, seria suficiente para o reconhecimento da existência de vício de consentimento.

Pois bem.

Do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que a apelante subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento; bem como a “solicitação de saque via cartão de crédito”, ambos emitidos pelo banco (id 5648765).

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de
cláusula expressa e clara

no sentido da
autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado
, de que tinha a recorrente ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, a alegação de que a contratante teria sido ludibriada.

Da mesma forma, extrai-se do caderno processual a existência de comprovante de transferência da quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) para conta de titularidade da recorrente (id 5648757) na data de 18.11.2016, época contemporânea à contratação do serviço bancário em voga; numerário que, como demonstrado pelo apelado através da juntada da fatura de id 5648752, foi sacado na mesma data.

Assim, descabida a tese recursal de que não teria a apelante utilizado os serviços decorrentes da contratação do cartão de crédito.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido em meados em 2016, a presente ação somente foi ajuizada em 2021, ou seja, após longo período de utilização dos serviços, não podendo ser desconsiderado, reitero, o fato de que os termos da contratação se apresentam extremamente claros.

Diante disso, conclui-se por aplicável ao caso, recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

É dizer que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Em igual sentido, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Por fim, não constatada a irregularidade na relação jurídica existente, tornam-se despiciendas maiores considerações quanto aos pleitos de restituição e de eventual dano moral existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANGELLA MARIA FARIAS
(id 5648780) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 16.721,42), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2024 às 17:20:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51796426062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.